Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-43.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE ILÍCITO OU DELITO. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".
2. O enunciado n° 531 de súmula do STJ diz que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
3. Apresentados os embargos à monitória, não restando comprovada a nulidade do negócio jurídico alegada pelo devedor, tampouco prova cabal do pagamento do débito por outras vias, a obrigação resultante da emissão das cártulas de cheque persiste.
4. O simples fato de o réu revel citado por edital estar patrocinado pela Curadoria Especial não implica a concessão automática de gratuidade de justiça, sendo devida a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
5. Para que haja a concessão da gratuidade de justiça, é necessária a declaração de hipossuficiência da parte, atestando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (art. 99, § 3o, do CPC), assim como o deferimento do pedido de gratuidade pelo Magistrado, o que não ocorreu no caso em análise.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.